Tribunal: TJDFT
Processo: 0012693-56.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REINCLUSÃO EM PLANO DE SAÚDE. CONDENAÇÃO EM ASTREINTES. PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL.

1. Comprovado o cumprimento da obrigação de fazer, mediante a reinclusão da parte beneficiária no plano de saúde, cessa a cobrança de astreintes fixadas.

2. Reconhecida a regularidade da representação processual nos autos, incabível a impugnação da intimação realizada, mediante publicação, em nome da patronesse que representa a parte executada, quando não interposto o agravo de instrumento da referida decisão.

3. Conforme preceitua o parágrafo único, do artigo 1015, do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no curso do cumprimento de sentença. Assim, ausente a interposição do recurso cabível, ocorre a preclusão temporal, não cabendo discutir, em sede de apelação, a matéria que não foi impugnada oportunamente.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.